Tribunal: STF
Processo: HC 104159
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. WRIT NAO CONHECIDO.



    1. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, incabível pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou de órgão colegiado do STF.



    2. Habeas corpus não conhecido.